Tribunal: TJSP
Processo: 1034186-72.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Voluntária
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - Aposentadoria especial - Servidor público estadual ocupante do cargo de auxiliar de laboratório – Tema no 1.019 do STF - Os Embargos de Declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material – Ausência de vício – Mero prequestionamento - Pretensão de inversão do julgamento -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - Aposentadoria especial - Servidor público estadual ocupante do cargo de auxiliar de laboratório – Tema no 1.019 do STF - Os Embargos de Declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material – Ausência de vício – Mero prequestionamento - Pretensão de inversão do julgamento - Impossibilidade - Embargos de Declaração rejeitados.